Tribunal: TJBA
Processo: 8012889-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012889-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: MATHEUS MASCARENHAS BITENCOURT

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. JUÍZO DE PISO AJUSTOU A TAXA SEM APLICAR A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTAR NESTA INSTÂNCIA REVISORA. PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SEGURO. VENDA CASADA. COBRANÇA AFASTADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. TAXA ELAVADA DFE JUROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA PATAMAR MÁXIMO. ART. 85, §11, DO CPP E TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8012889-26.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII